Tribunal: TJDFT
Processo: 0748849-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. MOTIVAÇÃO. TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL. DISCUSSÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA.
1. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juiz a quo exteriorizou suas razões pelas quais entende que os pedidos não devem ser processados nos autos do inventário, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
2. No procedimento do inventário, o juiz dispõe da prerrogativa de remeter “para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”, na forma prevista no artigo 612 do Código de Processo Civil. Dessa forma, se os fatos relevantes não podem ser comprovados por mera prova documental, a discussão deve ser resolvida em via autônoma, por meio de procedimento comum.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.